Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701087-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUPITER CONSULTORIA LTDA IMPETRADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto contra ato do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras. Alega a impetrante que não foi citada na fase de conhecimento, pois se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo. Sustenta que o processo é inválido, devendo ser anulado desde a citação. A impetrante formulou o mesmo pedido em ação rescisória (0712859-35.2023.8.07.0000) extinta por inadmissibilidade e em outro mandado de segurança (0718624-84.2023.8.07.0000), extinto por falta de preparo. Intimado a esclarecer o interesse processual, não se manifestou nos autos. A penhora nos autos de origem foi realizada em janeiro de 2022, o pagamento foi realizado em fevereiro de 2022, e o cumprimento de sentença foi extinto pela satisfação da obrigação e arquivado definitivamente em março de 2022. Portanto, com a penhora, o devedor tomou inequívoca ciência da demanda, mas deixou transcorrer o prazo decadencial de 120 dias do mandado de segurança (art. 23 da Lei 12.016/2009). Além disso, não há invalidade no processo impugnado. A citação na fase de conhecimento ocorreu em 11 de agosto de 2021 no endereço da empresa cadastrado na Receita Federal à época. A alteração do endereço perante a Junta Comercial ocorreu somente em novembro de 2022, sendo válido o ato citatório. Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança. Custas pelo impetrante. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a